Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal – teoria do risco do empreendimento.

3. Comprovado que a instituição financeira não apresentou nenhum documento que demonstre a contratação do empréstimo narrado, bem como não trouxe nenhum elemento capaz de comprovar engano justificável nos descontos efetuados no contracheque do apelado é evidente a falha na prestação de serviço por parte do banco e o dever de indenizar os danos causados.

3.1. Incabível a restituição na forma simples, em face da ausência de engano justificável e evidente má-fé por parte do banco na cobrança indevida, devendo este arcar com a devolução em dobro as quantias pagas indevidamente pelo consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Precedentes.

4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a falha na prestação de serviço bancário, com a indevida cobrança do consumidor por serviço não contratado, caracteriza o dano moral. Precedentes.

4.1. A fixação do quantum indenizatório deve se dá com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.